Tribunal: TJBA
Processo: 8013879-17.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013879-17.2021.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUA SANTOS DA SILVA Advogado(s): SUELY MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como SUELY MARIA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS e PETRECHOS TÍPICOS DO TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Luã Santos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou, preliminarmente, inépcia da denúncia e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas; alternativamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma Lei e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há cinco questões em discussão: (I) verificar se há inépcia da denúncia; (II) definir se a prova é insuficiente para sustentar a condenação; (III) estabelecer se é possível a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para uso pessoal; (IV) analisar a possibilidade de fixação da pena no patamar mínimo; (V) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia descreveu adequadamente os fatos e preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Para além disso, a alegação de inépcia deve ser afastada pela preclusão, diante da prolação da sentença condenatória. Precedentes do STJ. 4. A condenação se ampara em robusto conjunto probatório, com destaque para o Auto de Apreensão (fls. 6 do ID. 86144334) e o Laudo Pericial (ID. 86144949) que atestam a apreensão de mais de 11kg (onze quilogramas) de maconha, porções de cocaína e crack, além de balanças de precisão, sem olvidar dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. 5. Os depoimentos policiais, corroborados por outras provas materiais, são idôneos para embasar condenação, conforme consolidado entendimento das nossas Cortes Superiores. Não há nos autos indícios de parcialidade, má-fé ou motivação pessoal dos agentes públicos, sendo seus depoimentos coerentes e convergentes quanto à dinâmica delitiva. 6. A desclassificação do delito para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é incabível, quando a quantidade expressiva de drogas, o fracionamento em diversas porções, a presença de instrumentos típicos do tráfico (balanças de precisão) e a localização em área conhecida pelo comércio de entorpecentes evidenciam inequivocamente a destinação mercantil. 7. A expressiva quantidade e natureza das drogas justificam a majoração da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina atenção especial a esses elementos na fixação das penas. 8. O julgador primevo agiu com acerto ao afastar o redutor do tráfico privilegiado, em razão da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita e o contexto da prisão. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois não preenchido o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal, porquanto a pena imposta ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 41, 366 e 155; CP, arts. 44, I, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º; 33, caput e § 4º; 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2566988/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.08.2024; STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024; STJ, AREsp 2491406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 21.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8013879-17.2021.8.05.0250, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BaA tendo como apelante LUÃ SANTOS SILVA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025.